Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-24.2019.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001722-24.2019.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante GILSON BENEDITO RAIMUNDO, é embargada VALCILENE SIQUEIRA
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001722-24.2019.8.26.0572/50000 -
2
Embargos de Declaração no 1001722-24.2019.8.26.0572/50000
Embargante: Gilson Benedito Raimundo
Embargada: Valcilene Siqueira Pinheiro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33306)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva Caráter
infringente
No caso, sem hipótese para o
reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILSON BENEDITO RAIMUNDO (fls. 2) contra o v. acórdão de fls. 319/323 que
negou provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, mantida a r.
sentença que extinguiu a ação monitória movida em face de VALCILENE
SIQUEIRA PINHEIRO, sem resolução do mérito, por ausência de prova escrita.
O embargante reúne declaração de que houve cessão.
Argumenta prematuro o julgamento. Afirma o cerceamento de defesa. Diz
complementada a prova. Postula o acolhimento dos embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Incumbe à parte instruir a petição inicial com os
documentos destinados a provar suas alegações (artigo 434 do Código de
Processo Civil).
É lícito, em qualquer tempo, juntar documento novo,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos aos autos (artigo 435 do Código de
Processo Civil).
Também é possível a juntada posterior de documento
formado após a petição inicial, ou que tenha se tornado conhecido, acessível ou
disponível também depois, comprovado o motivo que impediu a reunião (artigo
435, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001722-24.2019.8.26.0572/50000 -
3
O embargante não reuniu a prova escrita na inicial (fls.
1/18), tampouco quando da manifestação sobre os embargos (fls. 74/85).
Descabe, agora, arguir cerceamento de defesa,
quando reúne documento, em tese, antigo, já conhecido.
Nesse contexto, adequada a conclusão no sentido de
que:
“Todavia, no caso, falta a prova escrita de que tenha o apelante
direito de exigir o pagamento e também da quantia em dinheiro.
O apelante confessa que o imóvel foi locado à apelada
no período compreendido entre 18.9.2006 e 1.2.2017 (fls. 1).
E o instrumento de fls. 36/41 indica Tereza Edna
Panicio Raimundo como locadora.
Em que pesem os argumentos do apelante, o
instrumento de fls. 23/25 não revela a cessão de crédito realizada por
Tereza Edna Panicio Raimundo em favor dele, mas simples confissão
de dívida firmada pela apelada.
Não há hipótese para a aplicação do artigo 286 do
Código de Processo Civil.
Como o próprio apelante indica em suas razões:
“cessão de crédito é o negócio jurídico onde (sic) o credor de uma
obrigação, chamado cedente, transfere a um terceiro, chamado
cessionário,
sua
posição
ativa
na
relação
obrigacional,
independentemente da autorização do devedor (...)” (fls. 261).
No caso, não há prova dessa cessão. Destaco a
ausência de subscrição do documento de fls. 23/25 por parte de
Tereza Edna Panicio Raimundo.
A simples confissão da apelada para o inadimplemento
de aluguéis não esclarece sobre ter o apelante direito a exigir o
pagamento.
A locação é obrigação pessoal, razão pela qual a
aquisição do imóvel pelo apelante não é fundamento suficiente para o
exercício da ação monitória em face da apelada.
Nesse contexto, como bem registrou o MM. Juízo 'a
quo', eventual crédito deve ser buscado por meio de processo de
conhecimento, ação ajuizada pelo procedimento comum.
De mais a mais, o documento de fls. 23/25 também
não é prova escrita do débito devido ao apelante.
O meio utilizado pelo apelante é inadequado para o
exercício de sua pretensão, o que revela sua falta de interesse, uma
das condições para a ação monitória (artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil)”.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, não
faz coisa julgada material, razão pela qual poderá o embargante deduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001722-24.2019.8.26.0572/50000 -
4
adequadamente sua pretensão, sem qualquer prejuízo.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil). Tais
requisitos não foram identificados por mim no caso concreto.
Pelo que se depreende, o embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator